Tribunal: TJDFT
Processo: 0737770-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PARCIAL DA REMUNERAÇÃO. DEPÓSITO EM CONTA PESSOA DO ADVOGADO. INCABÍVEL. DÉPOSITO EM CONTA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Pretende a parte que os valores penhorados diretamente em folha de pagamento sejam depositados direto na conta bancário do patrono da parte.
2. Conforme previsto no art. 858 do Código de Processo Civil, deve ser realizado depósito em Juízo dos valores penhorados para posterior levantamento pelo exequente, ou por seu advogado, se outorgados poderes especiais para receber e dar quitação, nos termos do art. 105 do mesmo Código.
2.1. Correta, portanto, a decisão que indeferiu o pedido da parte.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.